Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020749-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGANTE), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), DJANIRA HONORATO DELMUTTI - CPF: 505.615.379-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGADO), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA - CNPJ: 34.836.645/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 290.494.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não constatadas as omissões apontadas, nega-se provimento a ambos os Embargos de Declaração.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já encontrou embasamento suficiente para formar sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu provimento aos primeiros Embargos de Declaração para determinar que o dispositivo do voto ficasse assim redigido:

Logo, considerando que a agravada deve para a agravante R$6.452.835,90 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), de acordo com o Cumprimento de Sentença, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a tutela cautelar antecedente para determinar:

- o arresto da floresta de eucalipto na área objeto do arrendamento rural até o limite do débito inadimplido relativo a esta Ação de Cumprimento de Sentença, condicionada ao oferecimento de caução;

- que a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA, interrompa imediatamente o corte das árvores, devendo o seu preposto ser intimado desse decisum por Oficial de Justiça;

- a comercialização do maciço florestal objeto da garantia pignoratícia de 1o grau pela requerente, até o limite do necessário para liquidação do débito confessado e inadimplido, tudo mediante prestação de contas;

- manter a decisão que já autorizou o depósito judicial dos valores do produto relativo ao contrato celebrado pela requerida com a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA até a presente data.

A Ecoplaneta Reflorestamento Ltda.
aponta omissão no que tange ao arbitramento da quantia pela qual deverá ser comercializado o cavaco. Pede que seja igual ou superior ao acordado com a Enebra (R$25,00 por metro cúbico), para evitar prejuízos.

Aduz que o Contrato firmado entre a Ecoplaneta e a Enebra é de R$14.950.000,00, com área para exploração de 598.000 m3.

Ressalta que, se foi determinado o arresto da floresta até o limite de R$6.452.835,90, valor do Cumprimento de Sentença correspondente a 258.113,436m3 de cavaco, há área excedente e quantia remanescente, que não foram abordadas no julgado. Por essa razão, pede que seja mantida a exploração pela Enebra no local que excede o equivalente ao montante atribuído ao Cumprimento de Sentença (339.886,564 m3).

A Agropecuária Canaã alega omissão
no tocante aos valores devidos a ela pela embargada.

Acrescenta que, além do débito do Cumprimento de Sentença, encontram-se em aberto outras importâncias igualmente vinculadas no Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia, não quitadas, que possuem a mesma garantia de 1o grau (floresta de eucalipto), e que totalizam R$11.990.677,66, conforme abaixo discriminado:

MÚTUO

CANAÃ

–

1000989-

90.2021.8.11.0027

-

(Abatido

o

valor

depositado)

R$

755.961,25

MÚTUO

NETO

–

1000730-

61.2022.8.11.0027:

R$

1.756.873,11

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

–

3o

E

4o

CORTES

+

DESTOCA

-

1000622-

32.2022.8.11.0027

R$

6.628.357,55

SALDO

DA

CÉDULA

RURAL

HIPOTECÁRIA

No

40/00529-1

(ATUAL

18/54625-0):

R$

2.849.485,75

TOTAL:

R$

11.990.677,66

Diz que não foram restituídos mais de 900 hectares uma vez que essa matéria é objeto da Ação de Devolução Parcial de Área Arrendada n. 1000677-80.2022.8.11.0027, em trâmite na Vara de Itiquira, a qual contestou e se encontra em fase instrutória.

Pugna pelo saneamento do vício mencionado, de modo a afastar a veracidade das arguições relativas à devolução de 900 hectares e aos valores a ela devidos, que têm de ser analisados no juízo de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DA AGROPECUÁRIA CANAÃ (agravante e embargante)

Aduz que este Tribunal de Justiça definiu o valor a ela devido pela embargada no seguinte parágrafo:

(...)
Esclareceu que a agravante omitiu que o pagamento do adiantamento do arrendamento no valor mensal de 470 sacas de soja foi alterado diante da devolução de mais de 900 hectares de área, já reconhecido pela Canaã conforme documento juntado
, e assim o valor remanescente do adiantamento precisa ser revisto e calculado, o que não foi feito até o momento.

(...)

Os fatos descritos pela agravante ficaram parcialmente comprovados e o valor que ela afirmou estar em jogo (R$12.000.000,00) não estava correto, pois disse que o débito era de R$15.000.000,00 e apenas R$3.000.000,00 tinham sido adimplidos, mas na realidade um pouco mais da metade foi adimplida e ela tinha conhecimento disso, tanto é que, após o Juízo a quo julgar improcedente a demanda indeferindo a tutela cautelar antecedente, ela ingressou com o Pedido Principal consistente no Cumprimento de Sentença e pleiteou o pagamento de R$6.452.835,90 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais), o que foi deferido pelo juiz que determinou a intimação da requerida (agravada) para pagar no prazo de 15 dias sob pena de multa de 10% (Id 1055163359).
(...)

Ocorre que as afirmações acima não definem o
quantum
devido pela embargada à embargante
.

No aresto foi consignado apenas que suas alegações ficaram parcialmente comprovadas e que os R$12.000.000,00 que ela indicou não estavam corretos, pois disse que o débito era de R$15.000.000,00 e só R$3.000.000,00 tinham sido adimplidos, mas na realidade um pouco mais da metade foi pago, tanto assim que ingressou com o Cumprimento de Sentença e pleiteou o recebimento de R$6.452.835,90, o que foi deferido, sendo determinada a intimação da

ré (agravada) para efetuar o pagamento em 15 dias sob pena de multa de 10% (ID. 1055163359).

O restante devido à embargante pela Ecofloresta não foi definido no parágrafo transcrito, até porque isso tem de ser feito primeiro pelo Juízo
a quo.

O acórdão não é omisso, pois tratou com clareza dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado embasamento suficiente para formar sua convicção.

Vale destacar que a discussão no Agravo é unicamente sobre a viabilidade de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para arresto da floresta de eucalipto.

O argumento de que a devolução de mais de 900 hectares é objeto da Ação de Devolução Parcial de Área Arrendada n. 1000677-80.2022.8.11.0027, em trâmite na Vara de Itiquira, não influencia de forma alguma na decisão proferida no Agravo de Instrumento, uma vez que foi mencionada somente como informação da Ecofloresta.

EMBARGOS DA ECOFLORESTA

Aponta omissão no que concerne ao arbitramento da quantia pela qual deverá ser comercializada o cavaco. Pede que seja igual ou superior à acordada com a Enebra (R$25,00 por metro cúbico), para evitar prejuízos.

Segundo alega, o Contrato celebrado entre as partes é de R$14.950.000,00, com área para exploração de 598.000 m3.

Argui que, se foi determinado o arresto da floresta até o limite de R$6.452.835,90, valor do Cumprimento de Sentença correspondente a 258.113,436 m3 de cavaco, há área excedente e montante remanescente que não foram abordados no acórdão. Por essa razão, requer seja mantida a exploração pela Enebra nas terras que excedem o equivalente ao
quantum
atribuído ao Cumprimento de Sentença (339.886,564 m3).

Todavia, essas questões não foram suscitadas no Agravo de Instrumento; logo, não se pode cogitar em omissão.

Apesar de este Tribunal de Justiça ter autorizado o arresto da floresta no limite do débito, não é sua atribuição fixar o preço de venda da madeira.

Se necessário estabelecer um valor, o juízo de origem tem de se pronunciar primeiro, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Pedido não apreciado pelo Juízo singular – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento: – Não se conhece do pedido formulado em agravo que não tenha sido direcionado e apreciado pelo Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP, AI n. 22471384720208260000, relator Nelson Jorge Júnior, julgamento em 13/5/2021, 13a Câmara de Direito Privado, publicação em 13/5/2021).

Quanto à exploração da área excedente pela Enebra
,
a decisão proferida no Agravo de Instrumento e depois nos Embargos de Declaração anteriores foi bastante clara ao determinar
“que a ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA, interrompa imediatamente o corte das árvores, devendo o seu preposto ser intimado desse decisum por Oficial de Justiça
(...)
”.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023